Tribunal: TJBA
Processo: 0573635-46.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0573635-46.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: FAGNER MARCELO CORREIA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
RUBEM DE OLIVEIRA VALENTE NETO, ANTONIO DOS ANJOS BRITO, ANTONIO CESAR PEREIRA JOAU E SILVA, FELIPE VIEIRA BATISTA, RENATO BASTOS BRITO

APELADO: RAPIDO FEDERAL VIACAO LIMITADA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO CESAR PEREIRA JOAU E SILVA, FELIPE VIEIRA BATISTA, RENATO BASTOS BRITO, ANTONIO DOS ANJOS BRITO, RUBEM DE OLIVEIRA VALENTE NETO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA RÉ CONSTATADA. PERDA DA VISÃO DO OLHO ESQUERDO DO AUTOR. INCAPACIDADE PARA EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DE MOTORISTA PROFISSIONAL. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE DANO ESTÉTICO VISÍVEL A JUSTIFICAR A INDENIZAÇÃO ESPECÍFICA. DEDUÇÃO DO VALOR RECEBIDO A TÍTULO DE SEGURO DPVAT DA INDENIZAÇÃO JUDICIAL. APELOS DO AUTOR, DA RÉ E DA SEGURADORA DENUNCIADA PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito, na qual a parte autora pleiteia ressarcimento por danos materiais e morais. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a parte ré a pagar R$ 1.080,00 por danos materiais e R$ 20.000,00 por danos morais. Determinou-se também a procedência da denunciação da lide, com ressarcimento pela seguradora nos limites da apólice.

2. O autor interpôs apelação para majoração da indenização por danos morais e inclusão de indenização por danos estéticos. A empresa ré e a seguradora apelaram pela reforma integral da sentença e pela dedução de valores pagos pelo seguro DPVAT, respectivamente.

II. Questão em discussão
3. Há três questões em discussão:
(i) saber se o valor fixado a título de danos morais deve ser majorado;
(ii) verificar o cabimento de indenização por danos estéticos;
(iii) avaliar a possibilidade de dedução da quantia recebida pelo autor a título de seguro DPVAT do montante total da condenação.

III. Razões de decidir
4. O valor arbitrado para os danos morais foi majorado para R$ 50.000,00, em razão da gravidade do dano causado, que incluiu a perda irreversível da visão do olho esquerdo do autor.

5. Foi afastada a indenização por danos estéticos, pois o laudo pericial não identificou deformidades visíveis na aparência física do autor que justificassem tal reparação.

6. Foi reconhecida a dedução do valor de R$ 6.750,00, recebido a título de seguro DPVAT, do total devido ao autor, em conformidade com a Súmula 246 do STJ.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso do autor parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais. Recursos da empresa ré e da seguradora denunciada parcialmente providos para deduzir o valor recebido pelo autor a título de seguro DPVAT.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0573635-46.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelantes FAGNER MARCELO CORREIA DOS SANTOS e outros e como apelados RAPIDO FEDERAL VIACAO LIMITADA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo do autor
, para majorar a indenização por danos morais; e
DAR PARCIAL PROVIMENTO aos apelos da ré e da seguradora denunciada
para abater da quantia indenizatória o valor recebido pelo autor do seguro DPVAT, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Arnaldo Freire Franco

Juiz Substituto de 2º Grau Convocado - Relator